Tribunal: STF
Processo: Rp 1280
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-12-04
Data de publicação: 1985-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO DO CONSELHO
SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CXCI/84.
CONSTITUCIONALIDADE.
NÃO CONFLITAM COM OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS (ART-8., XVII, B
E ART-153, PAR-15), AS NORMAS DO PROVIMENTO  N. CXCI/84, DO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE
DISPOEM SOBRE O INTERROGATORIO NOS PROCESSOS CRIMINAIS, NA COMARCA
EM QUE O RÉU PRESO OU SOLTO ESTIVER, MEDIANTE PRECATORIA.
REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.